Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709679-53.2024.8.07.0007 APELANTE: FABIANE ELIAS PAGY APELADO: UBIRATAN RODRIGUES LOPES, ARTUR PEREIRA RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Ministério Público atua no feito na qualidade de custus legis, por se tratar de demanda que envolve interesses de menor (Id. 76931106). Assim, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos para análise do recurso. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora